Tribunal: STF
Processo: Rcl 69984
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Câmara Municipal de Formoso do Araguaia para impugnar decisões proferidas pelo Juiz de Direito da 1ª Escrivania Cível de Formoso do Araguaia/TO e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 



    2. O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



     “Trata-se de reclamação, como pedido de liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Formoso do Araguaia em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, nos autos da Ação Anulatória nº 0000508-70.2024.8.27.2719 e do Agravo de Instrumento nº 0008070-90.2024.8.27.2700, por suposta violação ao que decidido no Tema 1.120 da repercussão geral.



    A parte beneficiária apresentou manifestação, na qual alega a prevenção da Ministra Cármen Lúcia. Aduz, para tanto, que “À guisa dos elementos que à frente serão abordados, de forma preliminar, calha ressaltar que o Sr. Heno Rodrigues da Silva (Prefeito cassado), manejou perante este E. STF a RCL 68641 - Número Único: 0144514-20.2024.1.00.0000, à qual, por decisão da Ministra CÁRMEN LUCIA, foi negado seguimento (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDoc 27, p. 2).



    A Procuradoria Geral da República, em seu parecer, assim se pronunciou quanto ao tema (eDoc 35, p. 3-5):



    ‘Em primeiro lugar, cumpre analisar o pleito da parte beneficiária, quanto ao reconhecimento da prevenção da Ministra Cármen Lúcia para processar e julgar o feito.



    O art. 69 do Regimento Interno dessa Corte estabelece: “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    No caso em tela, a Câmara Municipal de Formoso do Araguaia do Estado de Tocantins visa convalidar o julgamento emanado daquele órgão legislativo, que resultou na cassação do mandato do vice-prefeito Israel Borges Nunes, juntamente com o prefeito Heno Rodrigues, pelo cometimento de crimes de responsabilidade (Decreto Legislativo nº 002/2024, de 06/05/2024).



    No que tange à mencionada Reclamação nº 68641/TO, envolve a controvérsia descrita no relatório respetivo, abaixo transcrito:



    (...)



    Em princípio, de fato, ambas as reclamações decorrem dos mesmos fatos, atos processados e julgados no âmbito da Câmara Municipal em comento. Nesse contexto, a possibilidade de reconhecimento de vício no Processo Legislativo do qual decorre a cassação de prefeito e seu vice poderia influenciar na validade do processo como um todo, peculiaridade que justifica a prevenção da Ministra Cármen Lúcia.’



    Sendo assim remetam-se estes autos à Presidência, que melhor dirá sobre a alegada prevenção.” 



    3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Reclamação proposta pela Câmara Municipal de Formoso do Araguaia contra decisões da 1ª Vara Cível da Comarca de Formoso do Araguaia na Ação Anulatória nº 0000508-70.2024.8.27.2719 e do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins no Agravo de Instrumento nº 0008070-90.2024.8.27.2700 que, ao suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 002/2024 do Município de Formoso do Araguaia, em relação ao vice-prefeito Israel Borges Nunes, teriam descumprido entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.120 da Repercussão Geral. 



    Quando da distribuição, pesquisa realizada nos sistemas informatizados da Corte não localizou processos com origem na Ação Anulatória ou no Agravo de Instrumento ora impugnados, tampouco processo em nome do Sr. Israel Borges Nunes. 



    Em manifestação protocolada em 30/07/2024 (ID: 773f9aa6), o beneficiário apresentou questão de ordem, suscitando prevenção da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, relatora da RCL nº 68.641. 



    A RCL nº 68.641 foi proposta por Heno Rodrigues da Silva contra a Câmara Municipal de Formoso do Araguaia e tinha por objetivo cassar o Decreto Legislativo nº 001/2024, por afronta à Súmula Vinculante nº 46. 



    Assim, considerando a natureza da decisão tida como descumprida, bem como a diversidade de partes e origens entre os feitos, a presente Reclamação foi distribuída por sorteio, nos termos do art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao Exmo. Sr. Min. Edson Fachin em 18/07/2024, salvo melhor juízo.” 



    4. É caso de redistribuição.



    5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, como regra geral, a natureza da decisão tida por descumprida e a diversidade de partes e origens impõem a distribuição do feito na forma do art. 70, § 1º, do RISTF: 



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    6. No entanto, os esclarecimentos prestados no parecer do Ministério Público Federal revelam a conexão deste feito com a Rcl 68.641, Rel. Min. Cármen Lúcia:



    “[...] ‘Em primeiro lugar, cumpre analisar o pleito da parte beneficiária, quanto ao reconhecimento da prevenção da Ministra Cármen Lúcia para processar e julgar o feito.



    O art. 69 do Regimento Interno dessa Corte estabelece: “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    No caso em tela, a Câmara Municipal de Formoso do Araguaia do Estado de Tocantins visa convalidar o julgamento emanado daquele órgão legislativo, que resultou na cassação do mandato do vice-prefeito Israel Borges Nunes, juntamente com o prefeito Heno Rodrigues, pelo cometimento de crimes de responsabilidade (Decreto Legislativo nº 002/2024, de 06/05/2024).



    No que tange à mencionada Reclamação nº 68641/TO, envolve a controvérsia descrita no relatório respetivo, abaixo transcrito:



    (...)



    Em princípio, de fato, ambas as reclamações decorrem dos mesmos fatos, atos processados e julgados no âmbito da Câmara Municipal em comento. Nesse contexto, a possibilidade de reconhecimento de vício no Processo Legislativo do qual decorre a cassação de prefeito e seu vice poderia influenciar na validade do processo como um todo, peculiaridade que justifica a prevenção da Ministra Cármen Lúcia.”



    7. Nessas condições, tendo em vista a conexão entre os feitos e o risco concreto de decisões conflitantes, a hipótese atrai a norma que se extrai do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    8. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo para a Minª. Cármen Lúcia, por prevenção à Rcl 68.641. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente